Tribunal: CARF
Processo: 10280.722331/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722331/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.529 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
GILBERTO CARLOS CARDOSO MASSOUD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. FGTS.
São isentos do imposto de renda os valores recebidos a título de Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir, da base de cálculo, o valor de R$ 61.676,92 e
reconhecer o valor a restituir de R$ 6.880,51.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) do exercício
de 2007, incidente sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de
ação trabalhista.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 2 a 10). O julgamento da impugnação foi
convertido em diligência para que fossem juntadas informações da Justiça do Trabalho acerca do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722331/2009-03
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.529 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722331/2009-03

processo trabalhista. Sobre a diligência, manifestou-se o contribuinte (e-fls. 116 a 119). Por fim,
a impugnação foi apreciada e julgada improcedente (e-fls. 121 a 127).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 134 a 145) em que se arguiu:
a) que o IRPF devido foi integralmente retido pela Justiça do Trabalho quando
do recebimento das verbas trabalhistas;
b) que parte dos valores considerados no lançamento estariam fora do campo de
incidência tributária, por corresponderem a parcelas do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS);
c) que também não incidiria IRPF sobre os juros calculados sobre o FGTS
recebido;
d) que não incide multa de ofício, porquanto não teria havido omissão, pois o
contribuinte declarou os valores recebidos, embora no quadro de rendimentos
isentos;
e) que não há imposto devido e, portanto, não haveria de incidir multa de ofício
ou juros.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O lançamento decorreu de omissão de rendimentos tributáveis, no valor de R$
167.782,69, recebidos de pessoa jurídica em face de ação trabalhista em 2006. A questão
essencial refere-se à natureza dos rendimentos recebidos e que foram declarados pelo
contribuinte como isentos. O recorrente admitiu que parte desses rendimentos deveria ter sido, de
fato, declarada como rendimentos tributáveis, mas outra parte referia-se a FGTS e, portanto,
estaria corretamente declarada como isenta. Alegou ter juntado elementos suficientes para que
fosse identificada a parte isenta dos valores recebidos.
A decisão recorrida consignou que o impugnante não teria provado que parte dos
rendimentos recebidos seria isenta de tributação.
Percebo que o recorrente tem, em parte, razão. A diligência promovida pelo
colegiado a quo resultou na juntada de documento obtido da Justiça do Trabalho (e-fls. 77 a 80)
em que se percebe, em resumo, que, na data de 19/09/1997, os valores devidos a Gilberto Carlos
Cardoso Massoud, ora recorrente, correspondiam a R$ 59.149,98, dos quais R$ 21.745,34 eram
diferenças de FGTS; portanto, equivalente a 36,76% do total da sentença.
Nenhuma outra parcela foi acrescida, exceto a correção monetária e os juros
incidentes sobre o valor principal da condenação, de R$ 59.149,98, de modo que a proporção
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.529 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722331/2009-03

entre diferenças de FGTS e o total da sentença não se alterou até o momento da ocorrência do
fato gerador de que trata estes autos, que foi o recebimento de valores em 2006.
Segundo certificou a Justiça do Trabalho (e-fls. 37 e 38), o valor líquido pago ao
reclamante Gilberto Carlos Cardoso Massoud em 2006 foi de R$ 128.789,27, com incidência de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) proporcional ao reclamante no valor de R$ 33.362,33
e Contribuição Previdenciária no valor de R$ 5.630,79. Embora o recorrente não tenha declarado
os valores tributáveis, beneficiou-se tanto do IRRF quanto da Contribuição Previdenciária ele
relativos (e-fl. 22). O valor da omissão de rendimentos tributáveis considerada no lançamento
corresponde, pois, ao total bruto devido ao reclamante antes dos descontos de Contribuição
Previdenciária e IRRF (e-fl. 89).
Com base nessas informações, o lançamento deve ser modificado a se excluir da
base de cálculo as diferenças de FGTS, que correspondem a 36,76% de R$ 167.782,69; ou seja,
R$ 61.676,92, aí incluídos a correção monetária e os juros incidentes sobre a parcela isenta.
Desse modo, a omissão de rendimentos tributáveis foi, na verdade, equivalente a R$ 106.105,77
(R$ 167.782,69 – 61.676,92). Assim, o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (e-fl. 16)
passa a ser o que segue:
Descrição
Valores em
Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
72.000,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
106.105,77
3) Total das Deduções Declaradas
24.465,91
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
153.639,86
7) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
36.257,25
8) Dedução de Incentivo e/ou Contrlb. Prev, Ernp. Doméstico Declarado
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
43.137,76
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leao Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado apôs Alterações (7-8+9-10+11-12)
-6.880,51
14) Imposto a Restituir Declarado/Calculado
36.059,62
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
0,00
Embora o recorrente tenha declarado Imposto a Restituir de R$ 36.059,62, após a
inclusão dos rendimentos tributáveis omitidos, no montante de R$ 106.105,77 a restituição
devida equivale a R$ 6.880,51, sobre a qual devem incidir os juros da espécie.
Na inexistência de imposto suplementar residual, não há como se aplicar multa de
ofício ou juros moratórios sobre o lançamento, que deve ser parcialmente mantido somente para
efeito de reduzir a restituição devida.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir, da base de
cálculo, o valor de R$ 61.676,92 e reconhecer o valor a restituir de R$ 6.880,51.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.529 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722331/2009-03

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 149
DF CARF MF
Original